Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709601-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos em razão do Despacho do il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 60449491), vazado nos seguintes termos: “Após o trânsito em julgado, o processo foi devolvido pela instância superior para este juízo, no entanto, há equívoco na remessa dos autos. Trata-se de mandado de segurança julgado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal em razão do reconhecimento da legitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, cujo acórdão concedeu parcialmente a segurança para determinar às autoridades coatoras que divulguem a classificação da impetrante na ampla concorrência para, caso esteja dentro dos parâmetros previstos no edital, promover sua convocação para matrícula no curso de formação (ID 198459675). Assim, considerando que a ação tramitou originariamente naquele Juízo, remetam-se os autos imediatamente para a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.” Compulsando os autos, infere-se da certidão de ID 60688605, haver relação desta impetração com o Mandado de Segurança n. 0735633-59.2023.8.07.0000, também de minha relatoria. Com efeito, rememora-se que os fatos subjacentes a ambos os mandados de segurança são os mesmos, no caso, suposto ato coator imputado ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, relacionado a convocação para o curso de formação em 1a chamada, fase do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Inscrição n.o0310105753). O mérito do Mandado de Segurança n. 0735633-59.2023.8.07.0000 foi julgado pelo e. Colegiado, resultando no v. Acórdão n. 1781689, cuja ementa é a seguinte: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. Lei n. 12.990/2014. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA POSIÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 6. Por outro lado, na divulgação do resultado final não constou a posição da impetrante na ampla concorrência, o que configura ilegalidade, haja vista que se é permitida a concomitante participação do candidato negro também na lista de ampla concorrência, tem a impetrante o direito de obter a informação acerca da sua classificação em ambas as listas. 7. Preliminares rejeitadas. Concedeu-se parcialmente a segurança.” O Acórdão transitou em julgado em 29/05/2024. Portanto, infere-se manifesta ocorrência de coisa julgada. Isso posto, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator